Tribunal: TJDFT
Processo: 0001144-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231, DO STJ. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.
2. A confissão espontânea e o instituto da delação premiada possuem fundamentos jurídicos distintos, não podendo se aplicar analogicamente o redutor de 2/3 (dois terços) na primeira hipótese.
3. Recurso conhecido e desprovido.